Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008086-91.2022.8.11.0000
PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Glauber Antônio Sant’Ana de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, de crimes de homicídios qualificados (tentado e consumado).
Posteriormente, foi reconhecida a presença de distúrbio mental, com a determinação de internação compulsória em manicômio judicial ou estabelecimento congênere.
Aduzem, no entanto, que a decisão judicial não foi cumprida, sendo o paciente mantido em cela comum, sem qualquer tratamento adequado.
Assim, postulam que seja revogada a internação do paciente, restituindo-lhe a liberdade, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.
Antes de apreciar o pedido de liminar solicitei informações, as quais vieram aos autos (id 127250666).
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, este Colegiado reconheceu anteriormente a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, a justificar a sua prisão preventiva (HC n. 1015464-35.2021.8.11.0000).
Embora seja incontroversa a conversão da prisão preventiva em internação compulsória, cujos parâmetros da decisão de primeiro grau não vêm sendo cumpridos, ante as deficiências da cadeia pública local, o magistrado singular esclareceu que tem tomados as providências para a transferência do paciente para local adequado.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA